Tribunal: TJDFT
Processo: 0714078-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. RECURSO GENÉRICO. NÃO CARACTERIZADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIOS. CÔNJUGE. COMPANHEIRA. RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL PÓS MORTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Uma vez levantada apenas em contrarrazões, está preclusa a impugnação à gratuidade de justiça formulada pela apelada, considerando-se que o referido pedido foi realizado na petição inicial e deferido na decisão que apreciou a exordial, sem qualquer manifestação da ré a respeito quando oferecida sua contestação. Inteligência do art. 100 do CPC.

2. A recorrente apresentou os fatos sob a sua ótica e deduziu as razões pelas quais entende que lhe deve ser concedido o benefício da pensão por morte. A ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pela apelante, não se tratando de recurso genérico.

3. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Deve, portanto, ser demonstrado que a parte busca vencer ou, percebendo inalcançável a vitória, prolongar deliberadamente o curso processual, por meio de meios furtivos, o que não ocorreu no caso em comento.

4. O art. 30-A da Lei Complementar 769/2008 elenca o rol dos beneficiários da pensão vitalícia por morte, bem assim a vedação à concessão em favor da companheira que comprove união estável se houver beneficiário cônjuge. Tal regra está em sintonia com as disposições do Código Civil, no ponto em que impede o reconhecimento da união estável quando um dos conviventes for casado e não estiver separado de fato, tal como estabelecem os arts. 1.521, VI, e 1.723, § 1o, do Código Civil.

5. No caso posto, embora conste como beneficiária da pensão por morte a cônjuge do falecido, a autora demonstrou que foi reconhecida a união estável pós mortem entre ela e o instituidor da pensão, correspondente ao período de 2002 até a data do óbito, ocorrido em 2016, em sentença transitada em julgado. Tal medida pressupõe o reconhecimento de que já havia ocorrido a separação de fato do casal, persistindo o casamento apenas a nível formal.

6. A autora se enquadra, portanto, na hipótese do art. 30-A, inciso I, alínea c, da LC 769/2008, razão pela qual indeferir o benefício da pensão por morte à convivente implicaria em negar autoridade ao próprio julgado deste Tribunal.

7. De acordo com o art. 12, § 1o, da LC 769/2008, a necessidade de comprovação da dependência econômica se limita às hipóteses em que a habilitação for dos pais e do irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido. Nesse contexto, a presunção de dependência econômica da companheira só poderia ser ilidida por prova em sentido contrário, o que não se constatou no presente feito.

8. O início do pagamento deverá corresponder à data em que a Administração Pública tomou ciência inequívoca da sentença que reconheceu a união estável, que se deu com o requerimento administrativo. Exegese do art. 32 da LC 769/2008.

9. Apelação conhecida e provida.